Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA SOCIEDADE EM BENEFÍCIO PRÓPRIO E DE OUTREM. GESTÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DEFICIENTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 1017 do Código Civil impõe responsabilidade ao administrador que, em razão de sua posição, age de forma contrária à sociedade, em benefício próprio ou de terceiro.
2. Inaplicável o referido dispositivo legal se a prova pericial produzida nos autos evidencia que os recursos transferidos para conta corrente do sócio administrador e de seu procurador foram, em sua maioria, plenamente justificados documentalmente.
3. Não há que se falar em indenização relativa ao endividamento da pessoa jurídica, ante a ausência do nexo de causalidade com o dano e a ausência de escrituração contábil adequada.
4. O art. 1.018, segunda parte, do Código Civil faculta ao administrador a constituição de mandatário para auxiliá-lo no desempenho das funções que lhe são incumbidas. Caso concreto em que a parte autora não demonstrou que delegou totalmente a administração da empresa ao filho e/ou que este não detinha capacidade técnica para os atos que praticou ou que tenha agido em descompasso com a lei ou com os interesses da sociedade.
5. Uma vez demonstrado que houve a transferência de valores para a conta pessoal do réu, sem justificativa, impõe-se a devida restituição.
6. Recurso da parte autora parcialmente provido. Apelo do réu prejudicado.